Tribunal: TJSP
Processo: 1021204-79.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFEITOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO EM MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decadência. Ocorrência. O exercício do direito de reclamação sobre suposto vício de produtos duráveis está sujeito ao prazo decadencial de 90 dias, contados da entrega do produto, ainda que, no caso, obstados

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFEITOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO EM MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decadência. Ocorrência. O exercício do direito de reclamação sobre suposto vício de produtos duráveis está sujeito ao prazo decadencial de 90 dias, contados da entrega do produto, ainda que, no caso, obstados por reclamação no PROCON, eis que a ação foi ajuizada após o prazo decadencial de 90 dias. Reconhecimento da ocorrência de decadência. Danos Morais. Inexistência. Mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021204-79.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SILVIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO, é apelado FHS COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível - no 1021204-79.2015.8.26.0577
Apelante/Autor:
SILVIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021204-79.2015.8.26.0577 -Voto no 31480
2
Apelada/Ré:
FHS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME
MM. Juiz de Direito: Daniel Toscano
Comarca de São José dos Campos – 8a Vara Cível
Voto no 31480
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFEITOS DE FÁCIL
CONSTATAÇÃO EM MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decadência. Ocorrência. O
exercício do direito de reclamação sobre suposto vício de produtos
duráveis está sujeito ao prazo decadencial de 90 dias, contados da
entrega do produto, ainda que, no caso, obstados por reclamação
no PROCON, eis que a ação foi ajuizada após o prazo decadencial
de 90 dias. Reconhecimento da ocorrência de decadência. Danos
Morais. Inexistência. Mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo
porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato.
Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de rescisão contratual
cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos materiais e
morais” ajuizada por SILVIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO contra FHS
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença “a quo” (fls. 246/248), cujo relatório adoto, em razão do reconhecimento
da decadência ao direito de rescisão contratual, como a de substituição ou
abatimento do valor dispendido com o produto, mas condenando a Ré ao
pagamento de R$ 860,00, se tratando do valor da instalação dos
eletrodomésticos que deve ser restituído, pois o serviço seria de responsabilidade
da Ré, declarando inexigível a diferença de valor da pedra de granito, no valor de
R$ 2.140,00. No mais, diante da sucumbência recíproca, arcará cada parte com
metade das despesas processuais, além dos honorários do advogado da parte
contrária, arbitrados em R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021204-79.2015.8.26.0577 -Voto no 31480
3
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 250/261).
Por sua vez, a Ré deixou transcorrer “in
albis” o prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso (e-fls. 265).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito do Autor, com
relação aos pleitos de rescisão do contrato e substituição do produto adquirido ou
abatimento do preço pago, além da inexistência de danos morais, e julgou o feito
parcialmente procedente.
Diante do resultado do julgamento em
Primeiro Grau, apelou o Autor trazendo ao reexame do Tribunal as questões: I –
ausência de decadência do direito; II – existência de danos morais decorrentes da
conduta da Ré.
Inicialmente, cabe destacar que, no que se
refere a alegação de não ocorrência de decadência, já se adianta, que não
prospera.
Como bem observou o magistrado “a quo”,
aplica-se ao caso “sub judice” o quanto disposto no art. 26, II e §1o do CDC, e
isso porque o Autor reclama pelo vício de fácil constatação de produto durável,
qual seja, supostos problemas nos móveis de cozinha adquiridos no
estabelecimento da empresa-Ré.
Segundo o art. 26, II e §§ 1o e 2o do CDC, o
consumidor tem o prazo de noventa dias para reclamar pelos vícios aparentes ou
de fácil constatação, contados da entrega efetiva do produto, obstando o início de
tal prazo a reclamação “comprovadamente formulada” pelo consumidor
perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021204-79.2015.8.26.0577 -Voto no 31480
4
correspondente ou a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.1
Conforme se depreende dos autos, o
produto, inobstante com vícios, foi efetivamente entregue no dia 14.JAN.2010.
Em que pese o Autor ter efetuado reclamação perante o PROCON (e-fls. 77/81),
dentro do prazo decadencial, o que certamente o obstou até a resposta negativa
correspondente, que ocorreu em 20.MAI.2015, diante da audiência conciliatória,
no âmbito administrativo, remanescer infrutífera (e-fls. 101).
Desse modo, tem-se como início do prazo
decadencial a data do dia 20.MAI.2015, sendo a correspondente data do término
do referido prazo, 90 dias após, a data de 18.AGO.2015.
Ocorre
que
a
presente
demanda
foi
protocolada no dia 02.SET.2015 (e-fls. 01/21), isto é, após o término do prazo
decadencial de 90 dias, razão pela qual não há como se afastar o
reconhecimento da decadência.
No
que
concerne
ao
pleito
de
reconhecimento do direito à indenização por danos morais, frise-se que o prazo
decadencial previsto no artigo 26 do CDC está relacionado ao período em que o
consumidor pode exigir judicialmente alguma das alternativas que são conferidas
1 “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do
término da execução dos serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos
e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021204-79.2015.8.26.0577 -Voto no 31480
5
pelo próprio código, o que de fato foi um dos pedidos do Autor, ainda que
fulminado pela decadência, não se confundindo com o prazo prescricional a que
se sujeita para pleitear eventual indenização decorrente da má execução do
contrato.
Deste modo, não obstante reconheça-se a
possibilidade da apreciação do pedido de indenização de danos morais, infere-se
que este, na hipótese dos autos, não enseja provimento.
Isto porque, tem-se que o dano moral é
aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso
produz no âmbito íntimo do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de
indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os
próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com
toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No caso em exame, os dissabores advindos
da conduta da Ré, ausente qualquer circunstância específica, não se mostram
hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie, pois que se
consubstanciam em meros infortúnios e contratempos inerentes à vida comum do
mercado de consumo, sob pena de latente enriquecimento ilícito do Autor.
Visto que o mero descumprimento contratual
e os aborrecimentos e angústias advindos da necessidade de contatar a Ré para
a solução do problema, a par da má prestação do serviço resultante da entrega
de produto com diferenças de metragens, ausência de puxadores, desprovidos
de qualquer especificidade relevante, permitindo inclusive o uso dos móveis,
ausente circunstância que eventualmente pudesse atentar contra os direitos da
personalidade, tratam-se de mero dissabor decorrente de descumprimento
contratual, não se reputando presentes os postulados inerentes aos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021204-79.2015.8.26.0577 -Voto no 31480
6
morais.
Não obstante o Código de Defesa do
Consumidor dar ênfase à proteção da parte mais fraca, o consumidor, o que se
busca é o equilíbrio, a harmonização das relações consumeristas, e não a
prevalência do consumidor em detrimento do fornecedor.
É o que vem entendendo a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
–
"AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS" – Aquisição de móveis que apresentaram defeitos após a
montagem – Responsabilidade solidária da empresa fabricante – Falta de interesse
recursal quanto à condenação proporcional das requeridas – Dano moral afastado –
Mero aborrecimento contratual que não caracteriza dano moral - Ônus sucumbenciais
fixados nos termos do art. 87, §1o, do CPC/15 – Sentença parcialmente reformada –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP; Apelação 1011379-86.2015.8.26.0068;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018)
“Compra e venda de produto (cama) não
entregue – Revelia da fornecedora – Sentença de parcial procedência, declarando o
inadimplemento contratual e condenando a ré à entrega do bem, sob pena de multa,
afastado, porém, o pedido de indenização por danos morais – Apelação do autor
objetivando indenização por danos extrapatrimoniais e a majoração da multa fixada –
Relação de consumo – CDC – Aplicabilidade - Danos morais – Inocorrência – A má
prestação do serviço e as diligências levadas a efeito pelo autor, em busca de uma
solução satisfatória para o impasse causado pela ré, não ensejam, por si só, danos
morais. Com efeito, a análise conjunto probatório permite a conclusão de que o
inadimplemento contratual não teve o condão, por si só, de macular a esfera moral do
autor. Ademais, a conduta do suplicante, à luz da teoria da causalidade adequada, figura
como causa concorrente e conditio sine qua non na ocorrência dos fatos relatados ––
Dano moral não configurado – Astreinte fixada em valor compatível e adequado para
situação – Prazo estabelecido para entrega do produto adequado, máxime tendo em
conta a falta de indicação do endereço de entrega pelo consumidor – Recurso
improvido”. (TJSP; Apelação Cível 0012443-76.2012.8.26.0223; Relator (a): Neto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021204-79.2015.8.26.0577 -Voto no 31480
7
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2016; Data de Registro: 30/05/2016)
“Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR danos morais. Sentença que julgou o pedido procedente em
parte. COMPRA E VENDA. Recorrente que adquiriu bicama em loja da requerida.
Produto entregue diverso do que foi comprado. Alegação do autor de não restituição do
valor. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Descrição dos fatos, da
forma como apresentada, que não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse
ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio
negocial. Danos morais indenizáveis inexistentes in casu. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Arbitrados em quantia proporcional ao trabalho realizado. Manutenção
que se impõe. Decisão preservada. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível
1000468-16.2018.8.26.0648; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de
Registro: 25/07/2019)
Assim é que não se pode falar em rescisão
contratual, substituição dos produtos, ressarcimento dos valores pagos ou
abatimento do valor despendido, tampouco do reconhecimento de danos morais
na espécie, de modo que o recurso do Autor não comporta provimento, devendo
o r. decisum do Juízo “a quo” ser integralmente mantido, tal como lançado. E,
diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais do Autor, arbitrados na r. sentença, para
R$ 700,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 700,00, nos termos do art. 85, §
11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora